Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700404-80.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ROBERTO OZANIQUI JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 17:24:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator